Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. MOROSIDADE INJUSTIFICÁVEL DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Paciente preso em comarca vizinha ao Distrito Federal (Luziânia), a quem lhe foi concedido Alvará de Soltura somente para o seu deslocamento da referida Comarca para o Distrito Federal, em razão das dificuldades para recambiamento. Nenhum outro benefício lhe foi ainda deferido. Matéria não atinente ao amparo constitucional das Ordens de Habeas Corpus, podendo o paciente voltar com recurso adequado, querendo, após requerimentos dos benefícios que julga ter direito junto ao juízo da execução do DF.
2. Ordem não conhecida.